Tribunal: TJDFT
Processo: 0733028-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício. Omissão. Gratuidade de justiça. Ocorrência. Recurso provido. Intempestividade. Recurso não conhecido.
Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao apelo sem observar o pedido de extensão do benefício de gratuidade de justiça à fase recursal.
Questão em discussão
2. Análise se o acórdão foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material.
Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Verificada omissão quanto ao pedido de extensão do benefício de gratuidade de justiça à fase recursal, deve-se acolher os aclaratórios para delinear a observância da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor da parte autora/apelante.
5. Reconhecida a intempestividade do recurso da parte apelada, o seu não conhecimento é medida que se impõe.
Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração da parte apelante conhecidos e desprovidos.
7. Embargos de declaração da parte apelada não conhecidos.
_____
Dispositivo importante citado: CPC, art. 1.022;
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1950795, 0741231-25.2022.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024